Tribunal: TJES
Processo: 5000469-50.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-50.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RRV FRUTAS CAPIXABA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000469-50.2023.8.08.0003

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDA: RRV FRUTAS CAPIXABA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que veículo de sua propriedade colidiu com animal que trafegava na BR 101, Km 448,3, razão pela qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais quanto ao valor adimplido pelo conserto do automóvel.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, em decorrência da configuração de causa excludente de responsabilidade por fato de terceiro, cabendo a responsabilização do dono do animal que invadiu a rodovia e aos demais condutores envolvidos no acidente, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente é concessionária de serviço público, de forma que deve fiscalizar e resguardar a rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, respondendo objetivamente pela má prestação de serviço decorrente de conduta omissiva.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 8.987/95:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Portanto, verifico que a recorrente não cumpriu seu dever de fiscalização, o que ocasionou a colisão do veículo da recorrida com animal, cabendo a concessionária reparar o dano material ensejado ao automóvel da empresa recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O ponto controvertido da demanda é saber se a responsabilidade civil do Requerido é objetiva ou subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, quanto a fiscalização da via onde teria ocorrido o acidente, bem como se é hipótese de condenação por danos materiais.

Analisando as provas contidas nos autos é incontroverso o acidente sofrido pelo autor, que ao conduzir seu veículo automotor Marca/ Modelo M.BENZ/ATEGO 2425, Placa OCW-9196, no dia 21 de maio de 2023, na BR 101, KM: 448,3, teria colidido com um animal na pista, como se verifica nos Ids 28298785, 28298788, 28298788 e 28299813.

O Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento de que mesmo quando se trata de conduta omissiva do ente, sua responsabilidade será objetiva, como é possível observar do seguinte julgado:

[...]

Nessa ordem de ideias o requerido é responsável pela preservação e fiscalização da via, deve responder pelos danos causados aos usuários, sendo seu dever impedir a presença de animais soltos na pista, a fim de garantir a segurança do trafego, somente se exonerando de sua responsabilidade se lograr a comprovação da culpa exclusiva do condutor do veículo ou de terceiros.

Importa destacar que a recorrente não comprovou a configuração de causa excludente de responsabilidade, como a alegação de fato de terceiro, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, entendo como devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais), prejuízo efetivamente demonstrado pela empresa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)